Tribunal: TJPA
Processo: 0000035-24.2012.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000035-24.2012.8.14.0082

APELANTE: TERESA CRISTINA MARQUES MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LEI 7.144 /83. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910 /32. PRECEDENTES DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DO FEITO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TERESA CRISTINA MARQUES MENDES contra a sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da Vara Única de Colares, Dr. Magno Guedes Chagas, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA PARA NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO manejada pela apelante em face do MUNICÍPIO DE COLARES. Veja-se trecho da sentença vergastada (Id n° 5840597):

“Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO ORDINÁRIA proposta por TEREZA CRISTINA MARQUES MENDES contra ato do MUNICÍPIO DE COLARES. [...]”

TERESA CRISTINA MARQUES MENDES opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (Id nº 5840598 – Págs. 01/04) sustentando, em síntese, omissão e obscuridade quanto a fundamentação da improcedência da ação inicial, sendo necessário o aclaramento da sentença. Ato contínuo, sobreveio sentença (Id nº 5840598) que conheceu e deu provimento ao recurso, reformulando a fundamentação, mas mantendo a improcedência da ação manejada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto por TEREZA CRISTINA MARQUES MENDES em face do MUNICÍPIO DE COLARES para substituir o item V pelo seguinte “V – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA proposta por EREZA CRISTINA MARQUES MENDES contra ato do MUNICÍPIO DE COLARES, vez que houve decadência de seu direito a nomeação a cargo público, face a aprovação em concurso”. [...]”

Irresignada, TERESA CRISTINA MARQUES MENDES interpôs recurso de apelação (Id nº 5840599) alegando, em síntese, que a ação ordinária proposta está submetida ao prazo prescricional de cinco anos, contados a partir do fim da validade do certame, pois a extinção do prazo de validade do concurso público não opera a decadência do direito. Asseverou que foi classificada na 42ª colocação para o cargo de Agente Administrativo em concurso público promovido pelo Município de Colares, regido pelo Edital CP-PMC nº 001/2006, que ofertou 40 (quarenta) vagas para o referido cargo. Aduziu que dentre os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas, 11 (onze) desistiram. Informou que, apesar de ser a 2ª colocada dos candidatos da lista de reserva, não foi nomeada, tendo o Município de Colares se eximido do dever de nomeação de novos candidatos em quantidade suficiente para suprir o número de vagas disponíveis conforme fixado no edital. Diante disso, sustentou que sua mera expectativa de direito teria se transmudado em direito subjetivo à nomeação, pois as sobreditas desistências refletem a vacância de 11 (onze) vagas, que devem ser preenchidos pelos candidatos classificados na lista de reserva do concurso em apreço. Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a procedência do pedido autoral.

Devidamente intimado ao contraditório, o MUNICÍPIO DE COLARES ofereceu contrarrazões ao Id n° 5840600. Na oportunidade, rechaçou todos os argumentos aduzidos no apelo e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso

A Procuradoria de Justiça, ainda que tenha opinado pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, deu razão à apelante no inteiro teor do parecer (id. 6831904).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto.

Cinge-se o cerne da questão em verificar se correta a sentença que julgou totalmente improcedente a Ação Ordinária Para Nomeação em Cargo Público, por entender que houve a decadência do direito da autora a nomeação no cargo público pretendido.

A recorrente sustenta que o edital do certame ofereceu 40 (quarenta) vagas e que inobstante ter havido 11 (onze) aprovados desistentes,
não obteve a sua nomeação como 42ª aprovada.

O referido Concurso Público foi homologado em 19/06/2006 e teve seu prazo de validade prorrogado pelo Decreto nº 019/2008 (Id nº 5840594 – Pág. 07), o qual estipulou que tal concurso público teria validade até
16/06/2010.

A recorrente ajuizou a presente demanda em 29/03/2012, isto é, quase dois anos após o fim da vigência do certame público.

Na sentença, o juízo
a quo
entendeu que com o fim da validade do concurso público, haveria se operado a decadência do direito da requerente em pleitear a nomeação judicialmente, limitando o direito da requerente ao prazo administrativo previsto no edital do certame.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “as normas previstas na Lei 7.144/1983 aplicam-se meramente a atos concernentes ao concurso público, nos quais não se insere, contudo, a controvérsia instaurada sobre aventada preterição ao direito público subjetivo de nomeação para o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de abertura, hipótese para a qual o prazo é o previsto no Decreto 20.910/1932" (STJ, AgRg no REsp 14.87.720/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2014).

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO ART. 1o. DA LEI 7.144/1983. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PERANTE A CORTE DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela inaplicabilidade do art. 1o. da Lei 7.144/1983, quando a pretensão deduzida for atinente à nomeação decorrente de preterição, bem como aos efeitos patrimoniais dela decorrentes, tal normativo cede lugar às regras do Decreto Federal 20.910/1932.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.244.080/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 22.11.2013 e AgInt nos EDcl no AREsp. 546.939/GO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.3.2017.2. Agravo Interno do Particular provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito" (STJ, AgInt no REsp 1.498.244/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/04/2019)

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VISÃO MONOCULAR COMPROVADA. APROVAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME PELA JUNTA MÉDICA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI Nº 7.144/83. 1. Não se insurgindo o autor contra o processo seletivo em si, mas contra a negativa da Administração em lhe reconhecer o direito à nomeação, uma vez aprovados em concurso público, há de se aplicar, na hipótese dos autos, a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32. 2. In casu, o termo inicial do prazo prescricional se deu com a eliminação do recorrido do certame em que teria sido aprovado como portador de necessidades especiais para cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, momento em nasceu a sua pretensão. 3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 546.939/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/03/2017).

Assim, verifica-se que o entendimento do Magistrado de 1º grau está em desacordo com a jurisprudência do STJ. Desse modo, evidente a aplicação do prazo prescricional - e não decadencial - de
cinco anos
para o exercício do direito de ação, contados a partir do término do prazo de validade do concurso.

Diante disso, determino o retorno dos autos à origem, para que juízo
a quo
analise o caso concreto (mérito do processo) a partir da premissa firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à prescrição, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, na forma acima explicitada.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/09/2022